Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/apelante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031725-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR KORZUNE TELES - CPF: 279.230.292-53 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/apelante contra acórdão que
negou provimento ao recurso por ela interposto nos autos, confirmando o acerto técnico da sentença que rejeitou o pedido de indenização securitária, uma vez constatado que a morte do marido da autora não é evento coberto pelo contrato de seguro objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por LUCIMAR KORZUNE TELES
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação de “
Cobrança de Seguro Prestamista c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1031725-78.2023.8.11.0041), ajuizada pela embargante em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela autora/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou o pedido improcedente, uma vez constatado que a morte do marido da autora não é evento coberto pelo contrato de seguro objeto da lide (cf. Id. nº 292727394)
.

A embargante
alega que o “
acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à necessidade de produção de prova testemunhal requerida pela embargante e à violação ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal
”, e insiste em que é imprescindível a “
dilação da fase probatória para oitiva de testemunha, mais precisamente do contador do de cujus, o sr. contador João Carlos Venancio Ferreira, pois o mesmo irá informar que a recorrente era dependente de seu falecido esposo, sendo o mesmo provedor da família e participava efetivamente para o pagamento das parcelas do contrato/seguro prestamista, bem como a Dra Eloane Valentim Evangelista, advogada que fez as tratativas com a recorrida após o sinistro, para saber o motivo da negativa
”, por essa razão, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 294636373).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 296289351, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação de “
Cobrança de Seguro Prestamista c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1031725-78.2023.8.11.0041), ajuizada pela embargante Lucimar Teles contra a embargada Tokio Marine, que negou provimento ao apelo interposto pela autora/embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que julgou o pedido improcedente, uma vez constatado que a morte do marido da autora não é evento coberto pelo contrato de seguro objeto da lide, isto é, mais precisamente, “
o cônjuge da autora, o Sr. Charles Teles, não figura na condição de segurado, nem a qualquer outro título, no contrato de seguro celebrado com a ré Tokio Marine, e, isso, não parece ter sido fruto de um descuido ou equívoco no ato da contratação, mas sim porque, ao firmar o contrato principal, Lucimar e Charles decidiram declarar e eleger exclusivamente a situação de Lucimar à análise de composição da renda, inclusive para fins de indenização securitária
”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

No caso, nas razões destes declaratórios, a autora/embargante afirma a omissão do acórdão embargado porque “
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à necessidade de produção de prova testemunhal requerida pela embargante e à violação ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal
”, porém, basta rápida leitura do voto condutor do acórdão para se ver que essa alegação não passa de pretexto usado pela parte para manifestar o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido, afinal, após a contextualização do quadro controvertido, a exposição decisório dedica capítulo/parágrafo próprio para analisar e rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, assentando o seguinte:

“O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito e/ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de provas, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, como corretamente procedeu o MM. Juiz sentenciante no presente caso, afinal, o mérito desta causa encerra única e exclusivamente discussão em torno da condição (ou não) de segurado do cônjuge da autora/apelante, cuja solução depende da análise e interpretação das disposições do contrato em litigio, e, no máximo, da apreciação de elementos probatório de cunho documental, inexistindo qualquer aspecto fático, que ainda precise ser melhor elucidado, com aptidão de influenciar no desfecho a ser dado ao litígio, daí porque não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória, sobretudo ao se considerar que, de acordo com as razões recursais, por meio de prova testemunhal, a autora/apelante pretende provar aspectos e circunstâncias que dependem necessariamente de comprovação documental”.

Logo, como o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido na presente hipótese, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025